Tribunal: TCU
Processo: 012.413/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor dos Srs. Clayton Roberto Machado (CPF XXX.623.388-XX), prefeito de Valinhos/SP, período de 1/1/2013 a 31/12/2016, Frederico Augusto Ferraz Pasti (CPF XXX.867.738-XX), Diretor de Tesouraria da Prefeitura de Valinhos/SP, período iniciado desde 5/7/2011, Cláudio Roberto Nava (CPF XXX.793.078-XX), Secretário de Fazenda de Valinhos/SP, período de 8/11/2013 a 4/4/2014, Vicente Antônio Marchiori (CPF XXX.446.588-XX), Secretário de Fazenda de Valinhos/SP, período de 1/1/2013 a 8/11/2013 e Jair Brigo (CPF XXX.100.078-XX), Diretor do Departamento de Finanças do município de Valinhos/SP, no período a partir de 20/3/2009, para atendimento de demanda proveniente do Ministério Público Federal do Estado de São Paulo-Promotoria da Justiça de Valinhos, que solicitou ao Denasus realizar auditoria na Secretaria Municipal de Saúde de Valinhos/SP, visando apurar se houve o descumprimento do percentual mínimo aplicado na saúde pelo município de Valinhos de recursos municipais e verificar se os recursos federais fora corretamente utilizados no objeto a que foram destinados no exercício de 2013, para instruir o Inquérito Civil no 14.0466.0000068/2014-6.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor dos Srs. Clayton Roberto Machado, ex-prefeito de Valinhos - SP; Frederico Augusto Ferraz Pasti, Diretor de Tesouraria da Prefeitura de Valinhos - SP; Cláudio Roberto Nava, ex-Secretário de Fazenda de Valinhos - SP; Vicente Antônio Marchiori; ex-Secretário de Fazenda de Valinhos - SP; e Jair Brigo, ex-Diretor do Departamento de Finanças do município de Valinhos - SP; após auditoria realizada pelo Denasus na Secretaria Municipal de Saúde de Valinhos - SP visando a apurar, entre outras coisas, a regularidade da aplicação dos recursos federais repassados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o Sr. Cláudio Roberto Nava; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Clayton Roberto Machado, Frederico Augusto Ferraz Pasti, Cláudio Roberto Nava, Vicente Antônio Marchiori e Jair Brigo, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Responsáveis: Clayton Roberto Machado, Vicente Antônio Marchiori, Frederico Augusto Ferraz Pasti e Jair Brigo Data Valor (R$) 8/1/2013 10.000,00 9/1/2013 66.645,46 22/1/2013 235,50 21/12/2013 234,50 21/1/2013 234,50 21/2/2013 10.000,00 7/3/2013 10.000,00 1/4/2013 5.141,40 15/4/2013 1.976,00 3/5/2013 10.000,00 7/5/2013 780,00 12/6/2013 10.000,00 12/6/2013 1,16 20/6/2013 5.098,00 3/7/2013 2.700,00 24/7/2013 20.000,00 25/7/2013 20.000,00 7/8/2013 10.000,00 13/9/2013 2.000,00 13/9/2013 3.000,00 17/9/2013 2.000,00 2/10/2013 10.003,20 16/10/2013 2.000,00 28/10/2013 238,00 16/10/2013 3.000,00 6/11/2013 10.000,00 Total 215.287,72 Responsáveis: Clayton Roberto Machado, Cláudio Roberto Nava, Frederico Augusto Ferraz Pasti e Jair Brigo Data Valor (R$) 18/11/2013 10.000,00 21/11/2013 2.000,00 21/11/2013 3.000,00 29/11/2013 261,74 2/12/2013 205.155,88 16/12/2013 1.500.000,00 23/12/2013 674.674,80 Total 2.395.092,42 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis a seguir indicados, a multa correspondente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Multa, art. 57 da Lei 8.443/92 (R$) Clayton Roberto Machado Frederico Augusto Ferraz Pasti Jair Brigo 160.000,00 Cláudio Roberto Nava 150.000,00 Vicente Antônio Marchiori 15.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.